Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-77.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. O artigo 478, do Código de Processo Penal, não impede ao Ministério Público a menção, no julgamento, dos antecedentes penais do acusado, os quais são de livre acesso aos jurados, na forma do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, razão pela qual fica afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado estão provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e a autoria do crime, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a reiteração delitiva do acusado, deve ser determinada a segregação cautelar do agente, não havendo espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão.